Tribunal: TJSP
Processo: 2130026-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – TEMA SUBSMIDO A IRDR – SOBRESTAMENTO – DECURSO DO PRAZO SEM RENOVAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO – POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DO PROCESSO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que, em cumprimento provisório de sentença, determinou a suspensão do processo ante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – TEMA SUBSMIDO A IRDR – SOBRESTAMENTO – DECURSO DO PRAZO SEM RENOVAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO – POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DO PROCESSO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que, em cumprimento provisório de sentença, determinou a suspensão do processo ante determinação constante do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000.
2. O incidente já foi julgado pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, fixando-se tese alinhada com o título executivo. A pendência dos declaratórios naqueles autos não impede o prosseguimento dos feitos subsumidos, mormente ante o decurso do prazo legal de um ano do artigo 982 da suspensão, sem renovação expressa e fundamentada nos termos do artigo 980 e seu parágrafo único.
3. No reconhecimento da repercussão geral do tema no Recurso Extraordinário no 1.162.672/SP (Tema 1019), o E. Supremo Tribunal Federal não determinou o sobrestamento dos feitos nacionalmente.
4. Inexistem motivos, portanto, para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório, com as particularidades que esta modalidade requer.
Recurso provido. Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130026-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDISON
SEBASTIÃO RODRIGUES JUNIOR, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130026-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 38023
Processo: 2130026-57.2020.8.26.0000
Agravante: Edison Sebastião Rodrigues Júnior
Agravada: SPPrev São Paulo Previdência
Comarca de São Paulo
Juíza Prolatora: Luiza Barros Rozas
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA TEMA SUBSMIDO A IRDR
SOBRESTAMENTO

DECURSO
DO
PRAZO
SEM
RENOVAÇÃO
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO POSSIBILIDADE
DE CONTINUIDADE DO PROCESSO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão
que, em cumprimento provisório de sentença, determinou a
suspensão do processo ante determinação constante do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000.
2. O incidente já foi julgado pela Turma Especial da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, fixando-se tese
alinhada com o título executivo. A pendência dos declaratórios
naqueles autos não impede o prosseguimento dos feitos
subsumidos, mormente ante o decurso do prazo legal de um ano
do artigo 982 da suspensão, sem renovação expressa e
fundamentada nos termos do artigo 980 e seu parágrafo único.
3. No reconhecimento da repercussão geral do tema no Recurso
Extraordinário no 1.162.672/SP (Tema 1019), o E. Supremo
Tribunal Federal não determinou o sobrestamento dos feitos
nacionalmente.
4. Inexistem motivos, portanto, para determinar o prosseguimento
do cumprimento provisório, com as particularidades que esta
modalidade requer.
Recurso provido. Decisão reformada.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado em face
de decisão determinou suspensão de cumprimento de sentença até
o trânsito em julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130026-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega, em síntese, que o prazo ânuo de suspensão
determinado pelo relator do incidente já se esvaiu sem renovação
e sem trânsito em julgado ante a pendência de julgamento de
embargos declaratórios. Aduz, ainda, que nos autos do processo
de conhecimento foi sobrestado o trâmite dos recursos aos
tribunais superiores até solução do tema de repercussão geral no
1.019 do E. Supremo Tribunal Federal, o que não impede
execução provisória da sentença.
A
Fazenda
Pública
apresentou
contrarrazões
encartadas a fls. 788/792.
É relatório. Passo a decidir.
É o caso de se dar provimento ao recurso.
O cerne do debate destes autos gira em torno dos
efeitos do sobrestamento do feito originário por conta de IRDR, em
especial do ponto de vista do cumprimento de sentença.
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
é medida processual introduzida pelo Código de Processo Civil de
2015 e tem como objetivo buscar a celeridade e uniformidade das
decisões judiciais e, em consequência, maior efetividade e
segurança jurídica.
Tem como pressuposto a identificação de questão
comum a múltiplos processos e que gerem risco de ofensa à
isonomia e à segurança jurídica (art. 976 do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130026-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Daí porque a admissão a julgamento do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000 pela Turma Especial da Seção de
Direito Público do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, que ao final
do processamento, fixou a seguinte tese, aplicável a todos os
processos que correm perante este Tribunal: "Para os policiais
civis que se encontravam em exercício na data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da
Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria
com
proventos
integrais,
correspondentes
à
totalidade
da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a
remuneração dos servidores em atividade, nos termos do
parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda
Constitucional".
Neste caso, apesar de, quando da admissão do
incidente em junho de 2018, ter sido determinada suspensão dos
feitos perante este Tribunal, é fato que já houve julgamento em
outubro de 2019, pendente de apreciação de embargos de
declaração interpostos pela Fazenda Pública.
A mesma questão ainda foi afetada a julgamento
perante o E. Supremo Tribunal Federal que, em outubro de 2018,
reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário no
1.162.672/SP (Tema 1019) da seguinte questão: “Recurso
extraordinário em que se examina, à luz dos arts. 40, §§ 1o, 3o,
4o, 8o e 17, da Constituição Federal; 3o, 6o, 6o-A e 7o da Emenda
Constitucional no 41/03 e 2o e 3o da Emenda Constitucional no
47/05, se o servidor público que exerce atividades de risco e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130026-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem,
independentemente da observância das normas de transição
constantes das referidas emendas constitucionais, direito ao
cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da
paridade”.
Conforme se verifica de consulta ao site do E. STF,
na tramitação do recurso extraordinário supra mencionado, não
houve determinação de suspensão nacional dos processos que
versem sobre o tema.
Ademais, igualmente não houve renovação da
suspensão nos autos do IRDR. Anote-se que a lei é expressa nesse
sentido de maneira que, ultrapassado o prazo de um ano do artigo
980, é necessária manifestação fundamentada do relator nesse
sentido, nos termos do parágrafo único1 do mencionado
dispositivo, o que inocorreu no caso vertente.
Temos, portanto que, julgado o tema perante este
Tribunal e sem determinação de sobrestamento pela instância
superior que analisa a mesma questão em tese não há motivos
que impeçam o prosseguimento do cumprimento de sentença.
É igualmente importante assentar que, sendo o
cumprimento provisório, é condicionado à garantia do juízo e
medidas que impeçam a irreversibilidade do determinado, de
modo que não há que se falar em prejuízo à Fazenda Pública.
1 Art. 980. O incidente será julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos,
ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus .
Parágrafo único. Superado o prazo previsto no caput , cessa a suspensão dos processos prevista no art. 982 ,
salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130026-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Portanto,
não
há
motivos
para
impedir
o
cumprimento provisório da r. sentença objeto dos autos principais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso de agravo para reformar a r. decisão recorrida e
determinar a continuidade do cumprimento provisório de sentença,
observadas as peculiaridades legais.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR